Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o seu interesse recursal, tendo em vista que a consulta ao SISBAJUD restou frutífera, 139740590 - Pág. 1, além de deferida penhora de 30% do salário do devedor. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 16 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator